Tribunal: TJMT
Processo: 1016351-95.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016351-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO –
PRELIMINARES
CONTRA RECURSAIS
:
01)
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
– IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA VERIFICADA
PRELIMINAR REJEITADA
– 02)
INOVAÇÃO RECURSAL

– PARTE DO FUNDAMENTOS
NÃO FORAM DO RECURSO QUE NÃO FORAM SUSCITADOS EM 1º GRAU -
INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
MÉRITO
– NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO (ART. 155, §2º, X, A, DA CF) –COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – ISENÇÃO DE ICMS RECONHECIDA – CRÉDITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO ANULADOS –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Não deve o Juízo
ad quem
se pronunciar sobre questão não suscitada pela parte em 1º Grau, pois ensejaria em inovação recursal.

Os produtos destinados à
exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no
art.
155, parágrafo 2º, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir).

Para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, mostra-se necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior.

Diante da comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior
, se mostra correta a anulação dos créditos de ICMS constituídos por meio de
Notificação do Auto de Infração (NAI).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário nº
1016351-95.2018.8.11.0041
,
ajuizada por
ERAI MAGGI SCHEFFER
, que reconheceu a ilegalidade da NAI n° 38753001000017200710 cobrado de supostos débitos de ICMS em operações de exportação, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

Condenou ainda o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) do valor da ação.

Aduz que
atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Sustenta que embora as provas colacionadas aos autos não são suficientes para demonstrar que os produtos de fato foram exportados, oque autorizaria a cobrança do tributo nas operações.

Argumenta que a exportação indireta não está prevista no texto constitucional como operação acobertada pela imunidade tributária.

Assevera que
“
o Regime Aduaneiro Extraordinário de Exportação
é regime que permite a armazenagem de mercadoria destinada à exportação e
somente é fruível por empresas comerciais exportadoras, que obtiverem o título de “TRADINGS” pelo registro especial da SECEX”.

Assegura as
saídas das mercadorias da empresa apelada não teve o fim específico de exportação, devendo ser afastada a tese de que as operações em análise se trataram de exportação indireta.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

O Apelado, em contrarrazões recursais, arguiu a preliminar de ausência de dialeticidade e inovação recursal. No mérito impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado, arguiu, preliminarmente, que os tópicos 2 (
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
) e 3 (
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXPORTAÇÃO
) do recurso de apelação não devem ser conhecidos, uma vez que o Recorrente não apresentou os fatos e fundamentos que levariam a reforma da sentença.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos dos
artigos 932, inciso III, e 1.010,

incisos II e III,
ambos
do Código de Processo Civil, na apelação compete ao Recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

[...]”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal,
conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitosformais que a lei exige
[...]
. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
[...]
‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
[...]
”
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...]
O princípio
[...]
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.
[...]
considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum
[...]
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p.
574 e
604/605)

In casu
, é possível verificar das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo com a sentença, mormente o ponto precípuo combatido pelo recorrente, consubstanciado na insatisfação com a anulação do crédito tributário constituído por meio da NAI n° 38753001000017200710 e do reconhecimento de que foi provado nos autos a ocorrência da operação de exportação.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da sentença que sustentam o recurso e combatem os fundamentos da sentença, é de se ter por preenchida a exigência do art. 1.010
Códex
Processual Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...]

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

VOTO PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

O Apelado, arguiu, também, em preliminarmente, que os fundamentos apresentados nos itens A (
Interpretação Sistemática- a operação onerada não preenche os requisitos legais

para ser considerada exportação indireta
) e B (
Interpretação Teleológica- Aproveitamento do crédito de ICMS garante a intenção da norma imunizante
) do tópico 5 (
ISENÇÃO- EXPORTAÇÃO INDIRETA INTERPRETAÇÃO LITERAL- ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LC 87/96
) não podem ser conhecidos por se tratar de inovação recursal, pois não foram insurgidos no momento oportuno.

Pois bem. Sabe-se que c
onforme disposto no art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, em sede de apelação, somente podem ser apreciadas as matérias postas e decididas em juízo.

Já o Código de Processo Civil, no art. 492, estabelece que “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Nessa perspectiva, o provimento judicial está adstrito, não somente aos pedidos formulados pela parte na exordial, mas também à causa de pedir, haja vista que a legislação processual civil adota a Teoria da Substanciação (art. 282, III, CPC/73, atual art. 319, inciso III, CPC). “
Teoria da Substanciação: Consiste que na ação deve constar não somente a causa de pedir próxima, mas também a causa de pedir remota, conforme artigo 282, inciso III do Código de Processo Civil
”.

In casu, p
ela análise dos autos, verifica-se que as matérias arguidas no item 5.A e 5.B do Recurso de Apelação de fato não foram suscitadas e debatidas em primeiro grau.

Com efeito, a sua apreciação neste momento processual configuraria clara inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

[...] 1. Os pleitos formulados pelo Apelante não podem ser atendidos, posto não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício apreciar tais questões, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

2. Conforme estabelece o art. 1013, §1º, do atual Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo.

3. Recurso de Apelação Não Conhecido.

(N.U 0000705-66.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021). (Grifos nossos).

Assim, uma vez que contra tais questões não houve insurgência pelas partes em primeiro grau e, por conseguinte, as mesmas não foram apreciadas na sentença, tenho que não merecem ser conhecidas em segundo grau.

Assim,
acolho a presente preliminar
, para não conhecer os fundamentos apresentados nos itens A (
Interpretação Sistemática- a operação onerada não preenche os requisitos legais

para ser considerada exportação indireta
) e B (
Interpretação Teleológica- Aproveitamento do crédito de ICMS garante a intenção da norma imunizante
) do tópico 5 (
ISENÇÃO- EXPORTAÇÃO INDIRETA INTERPRETAÇÃO LITERAL- ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LC 87/96
) do recurso de apelação.

V O T O: M É R I T O

Extrai-se dos autos que o apelado
ERAI MAGGI SCHEFFER
ajuizou a presente ação, arguindo em síntese que, na data de 09/11/2007, lhe foi lavrada a Notificação/Auto de Infração – NAI n° 38753001000017200710, sendo lhe aplicado ICMS em parte das operações com soja em grãos destinada ao comercio exterior, realizadas nos períodos de 03/2006 a 08/2006, sob o fundamento de ausência de comprovação de exportação desses produtos.

Narra que a operação se refere ao contrato de compra e venda nº 003/01/05 pactuado pelo Apelado com destino ao mercador externo, por intermédio da Cooperativa Agroindustrial do Centro Oeste do Brasil (COABRA), da qual ele era cooperado.

Expõe que as sojas em grãos produzidas pelo Autor, tendo como destino a exportadora Noble Brasil Ltda., a qual realizaria a exportação para a importadora Granex S.A., localizada no exterior, conforme consta no contrato.

Argui que efetuou a remessa física da mercadoria para formação de lote em um armazém localizado no porto de Paranaguá-PR, denominado Granéis Sólidos Ltda., que, posteriormente ao recebimento da mercadoria emitiu as notas fiscais de retorno simbólico ao produtor rural, para equalização do estoque.

Alega que as posteriormente a operação foi concluída com a remessa dos produtos para o exterior.

Requereu ao final a anulação da Notificação/Auto de Infração – NAI n° 38753001000017200710e dos créditos tributários lançados por meio dessa autuação.

O Magistrado
a quo ao
sentenciar o feito reconheceu a ilegalidade da NAI n° 38753001000017200710

e condenou a Fazenda Pública Estadual

ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) do valor da ação, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem. A insurgência recursal se pauta em verificar a legalidade ou não da lavratura da Notificação/Auto de Infração – NAI n° 38753001000017200710pelo agente de fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que cobrou ICMS do Apelante sob o fundamento de ausência de prova de que os produtos de fato foram destinados à exportação.

Sabe-se
os produtos destinados à
exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no
art.
155, parágrafo 2º, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), como cito:

“
Art. 155 da CF/88
. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre
:

[...]

II - operações relativas
à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

X -
não incidirá
:

a)
sobre operações que destinem mercadorias para o exterior
, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; [...]”.

“
Art. 3º da LC
n.º 87/1996 (Lei Kandir)

O imposto não incide sobre:

[...]

II -
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços
; [...]”

Por sua vez o artigo 4º, II e §3º, da Lei Estadual n. 7098/1998, que consolidou as
normas referentes ao ICMS no Estado de Mato Grosso, além as isenções, previu as a isenção nas operações anteriores realizadas com o fim específico de
exportação de produtos para o exterior, transcrevo
:

“Art. 4º
O imposto não incide sobre:

[...]

II
- operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

§ 3º
Equipara-se às operações de que trata o inciso II do
caput
a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior
, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive
tradings
ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. [...]”.

Portanto, operação de exportação de mercadorias não pode ser alvo de incidência do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias, ainda que seja realizada de forma indireta por meio de
trading
.

No entanto, para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação às mercadorias destinadas à exportação, necessário se mostra que ele comprove, por meio dos documentos fiscais, que de fato esses produtos foram remetidos para o exterior.

O convênio ICMS 113/96, com a redação em vigor na data da ocorrência do fato gerador, estabelece as obrigações acessórias necessárias nas operações relacionadas às remessas de mercadoria ao exterior, vejamos:

“Cláusula quarta.

Relativamente às operações de que trata este Convênio, o estabelecimento destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito conforme a legislação de seu Estado, deverá emitir o documento denominado "Memorando-Exportaçao", em três (3) vias, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:

I - denominação: "Memorando-Exportação";

II - número de ordem e número da via;

III - data da emissão;

IV - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento emitente;

V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento remetente da mercadoria;

VI - série, número e data da Nota Fiscal do estabelecimento remetente e do destinatário exportador da mercadoria;

VII - número do Despacho de Exportação, a data de seu ato final e o número do Registro de Exportação

VIII - número e data do Conhecimento de Embarque;

IX - discriminação do produto exportado;

X - país de destino da mercadoria;

XI - data e assinatura de representante legal da emitente.

§ 1° Até o último dia do mês subseqüente ao da efetivação do embarque da mercadoria para o exterior, o estabelecimento exportador encaminhará ao estabelecimento remetente a 1ª via do "Memorando-Exportação", que será acompanhada de cópia do Conhecimento de Embarque, referido no inciso VIII e do comprovante de exportação, emitido pelo órgão competente.

§ 2º A 2ª via do memorando de que trata esta cláusula será anexada à 1ª via da Nota Fiscal do remetente ou à sua cópia reprográfica, ficando tais documentos no estabelecimento exportador, para exibição ao fisco.

§ 3º A 3ª via do memorando será encaminhada, pelo exportador, à repartição fiscal de seu domicílio, podendo ser exigida a sua apresentação em meio magnético”.

In casu,
é possível verificar que o Apelado
ERAI MAGGI SCHEFFER
firmou o “Contrato de Compra e Venda de Soja destinada à Exportação n. 003//01/05”, com as pessoa jurídicas
COABRA – COOP. AGRO. IND. DO CENTRO OESTE DO BRASIL
(Cooperativa da qual o recorrido
da qual ele era cooperado)
,
NOBLE BRASIL LTDA
. (Exportadora), e GRANEX S.A. (Importadora), para realizar a exportação das sojas em grãos por ele produzida.

Observa-se, também, dos documentos apresentados nos Id ́s.
80732036 e seguintes
, que as mercadorias objeto de autuação
de fato foram remetidas para empresas exportadoras, as quais foram armazenadas
em recintos alfandegários localizados no Porto de Paranaguá/PR para formação de lote,
para posteriormente serem encaminhadas ao exterior.

Outrossim, a parte autora apresentou o controle de exportação de cada nota fiscal emitida, bem como o
Memorando de Exportação / Registro de Exportação / Declaração de Exportação (Id.
80732047 e seguintes)
.

Além, disso, constata-se que em todas as notas fiscais emitidas pelo Apelado constou que o produto se referia ao “Contrato de Venda Exportação 003/01/05”

Com efeito, pelos documentos apresentados, não há como afirmar que as mercadorias tiveram destinos diversos de exportação como alegado
pela Fazenda Pública.

Assim, diante da demonstração de que os produtos descritos na autuação de fato foram exportados, deve ser mantida a sentença que entendeu pela isenção de ICMS nas operações descritas na Notificação/Auto de Infração – NAI n° 38753001000017200710.

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício.

“PROCESSUAL CIVIL [...]

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – EXONERAÇÃO TRIBUTÁRIA [...]
Não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária seu transporte interestadual”
.
(TJMT - N.U 1013935-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS [...] 6-
Nos termos do que dispõe a Lei nº 7.098/98, no artigo 3º, parágrafo único, inciso II, a isenção concedida aos produtos destinados à exportação também se aplica na modalidade de venda com fim específico de exportação para empresa comercial exportadora, ou seja, nas hipóteses de exportação indireta, e, na hipótese dos autos, considerando que a Apelada realizou a venda de grãos à outras empresas, para que elas realizassem, de fato, a exportação das mercadorias, não há como afastar a norma isentiva”
.

(TJMT - N.U 0011863-78.2011.8.11.0003, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL – REJEIÇÃO – PREJUÍZO CARACTERIZADO AO RECORRENTE
–
ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE O TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIA DESTINADA A EXPORTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 3º, II, DA LEI KANDIR

– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
[...]
2 – Se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria OPERAÇÃO de EXPORTAÇÃO, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal.
(EREsp 710.260/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/2/2008, DJe 14/4/2008)”. (TJMT - N.U 0000186-43.2014.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Por esse motivo, não merece acolhimento os fundamentos apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO em sede de recurso de apelação, devendo a sentença objurgada ser mantida tal como consignada no ponto que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a ilegalidade da NAI n° 38753001000017200710 cobrado de supostos débitos de ICMS em operações de exportação, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022